Tribunal: TJPA
Processo: 0005730-85.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005730-85.2017.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I DO CPC. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, V DO CPC. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA APELAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita;

2- Decisão indeferindo a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ausência do respectivo recolhimento.

3 – O autor interpôs Agravo de Instrumento, sendo-lhe negado o efeito suspensivo pela Relatora. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não promoveu o recolhimento das custas pelo que sobreveio sentença de extinção, com o consequente cancelamento da distribuição.

4- Também, não merece prosperar a irresignação da parte autora, que pleiteia o benefício da justiça gratuita na fase recursal, pois não demonstrado mudança da situação de fato que demonstrem alteração da situação financeira do apelante, a justificar sua concessão. No caso em apreço o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação da insuficiência de recursos a lhe garantir a concessão da gratuidade da justiça. Provas nos autos que demostram a condição de empresário quotista com participação em grande monta, bem como no acervo imobiliário.

6- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento para manter a sentença extintiva em todos os seus termos.

Belém,
data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis-PA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS (PROCESSO Nº 0005730-85.2017.8.14.0048)
proposta por
MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
em face do
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
, indeferiu a petição inicial por ausência do recolhimento das custas judiciais, declarando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em síntese, na inicial, o requerente alega que é proprietário de um terreno destacado da Boa Vista, com área de 70ha, 89 a 52ca, pelo qual adquiriu através de Escritura de Doação no ano de 1994, fruto de doação do seu falecido pai.

Acrescenta que o imóvel em comento foi sucessivamente invadido e objeto de várias ações judiciais de reintegração de posse, sendo que, com o incêndio do Fórum da Comarca de Salinópolis em dezembro de 2004, todos os autos dos processos de reintegração de posse foram perdidos, restando somente os documentos acostados aos autos em epígrafe.

Afirma que a Prefeitura Municipal de Salinópolis esbulhou o imóvel em 08/01/1993 e até a presente data insiste em tê-lo como seu, sendo que a desapropriação sequer foi iniciada.

Pugnou assim, pela condenação do requerido a indenizar o requerente no valor de R$ 2.770.920,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e vinte reais) pela propriedade, o pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 8.063.377,20 (oito milhões, sessenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos) e por fim, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais).

Em decisão interlocutória, o juízo
a quo
determinou a emenda da inicial pela parte Autora, tendo como objetivo que o Requerente apresentasse prova da alegada pobreza ou comprovante do pagamento das custas judiciais.

O Requerente apresentou manifestação afirmando que todos os seus bens foram bloqueados, bem como que a Empresa da qual é sócio está inativa e não está gerando qualquer lucro para o Autor.

O juízo
a quo,
de forma fundamentada indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou que o Autor promovesse, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais.

Contra essa decisão o autor interpôs agravo de instrumento com pedido liminar, o qual teve o efeito suspensivo indeferido.

De acordo com a certidão Id nº 3789067, o autor não efetuou o pagamento das custas no prazo.

A sentença foi proferida julgando extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência do recolhimento das custas judiciais

Irresignado com a decisão, o Requerente interpôs o presente recurso, arguindo acerca da necessidade de reforma da sentença a quo, em virtude da ocorrência de
error in procedendo
, ensejando a nulidade da decisão, pois houve a prolação da sentença durante o prazo de Agravo de Instrumento, prejudicando a análise do recurso, sendo que este possui efeito suspensivo imediato.

Defende ainda, a possibilidade de enfrentamento do mérito da gratuidade por este Colendo Tribunal; da ausência de disponibilidade de patrimônio imobiliário; possibilidade de justiça gratuita pela condição de empresário; interpretação errônea do juízo
a quo
acerca de valor patrimonial de Sociedade Empresária.

O Município de Salinópolis apresentou Contrarrazões Recursais de, refutando todos os termos das razões recursais.

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do CPC/15, passando a apreciar seu mérito.

O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução pela ausência do pagamento de custas, bem como, se a causa está madura para apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Inicialmente, afirma ao apelante a nulidade da sentença, pois o magistrado não poderia extinguir o processo por ausência de pagamento de custas, se a questão ainda estava sendo debatida no Agravo de Instrumento pendente de julgamento na 2ª Instância, por força do art.101, §§1º e 2º do CPC/2015, que dispõe:

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão
,
preliminarmente
ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso dos autos, de fato, constata-se que o apelante interpôs Agravo de
Instrumento para atacar a decisão interlocutória do magistrado de origem que indeferiu o benefício da gratuidade, porém mesmo com a pendência do julgamento de mérito do mencionado recurso, decidiu por extinguir o feito com fundamento em ausência de recolhimento de custas.

Embora o Agravo de Instrumento não seja dotado de efeito suspensivo automático e haja relevantes precedentes na jurisprudência pátria reconhecendo a nulidade de sentença quando o juízo extingue o feito antes de uma primeira análise pelo Relator, não é o caso dos autos, pois a Relatora do Agravo de Instrumento à época, Desembargadora. Edinéa Oliveira Tavares, indeferiu o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade do direito do agravante/apelante, pois identificou que este aparentava possuir condições financeiras, podendo ao menos efetuar o parcelamento das custas iniciais.

Logo, diante da não concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0802048-39.2017.8.14.0000, deveria o autor ter cumprido a determinação da decisão agravada ou buscado o parcelamento das custas, de forma que o descumprimento do recolhimento gerou corretamente a extinção do feito pelo juízo.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA EM FAVOR DA APELADA.
INDEFERIMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO NO PRAZO ASSINALADO PELO JUIZ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. A suspensão das ações movidas contra a empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, prevista na lei de regência, não obsta o prosseguimento da ação em fase de conhecimento. 2. O c. STJ possui entendimento de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. No caso, porém, a apelada não demonstrou inequivocamente a sua incapacidade econômica para enfrentar as despesas do processo. 3. Se os autores, devidamente intimados, deixam de recolher as custas devidas, correta a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito. A interposição de Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo não tem o condão de impedir a prolação de sentença. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ-PI - AC: 08116504020198180140, Relator: Hilo De Almeida Sousa, Data de Julgamento: 21/01/2022, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - SENTENÇA PROFERIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há que se falar em reforma da sentença que julgou extinto o processo, pois a ausência de pagamento das custas iniciais importa em cancelamento da distribuição, resultando na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo não tem o condão de impedir a prolação de sentença. (TJ-MG - AC: 10000180644700002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2019)

Assim, se pretendia o autor ter garantido o seu direito, deveria ter cumprido a determinação judicial ou pugnado pelo parcelamento, ou mesmo, postergação do pagamento, contudo não o fez.

Desta feita, não tendo realizado o recolhimento no prazo assinalado pelo juízo, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, Parágrafo único e art. 485, inciso I do CPC.

Ainda, que assim não fosse, coaduno com o entendimento esposado pelo juízo, diante as provas juntadas nos autos, de que o autor possui poder financeiro para efetuar o recolhimento das custas processuais, principalmente pelo fato de ser sócio quotista de empresa com participação na monta de R$ 8.0000,000,00 (oito milhões de reais), bem como, proprietários de diversos imóveis.

Ressalte-se que a Declaração de Hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade e sim relativa, devendo o pleito ser corroborado com a documentação respectiva ou fundamentação sobre a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais, no que não obteve êxito o ora apelante.

Nessa esteira, manifestou-se o Ilustre Representante do Ministério Público de Segundo Grau, em seu parecer, o qual transcrevo em parte, como razão de decidir:

“(...)

Quanto à alegação de óbice intransponível ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência de disponibilidade do patrimônio imobiliário, constata-se que tal fato não gera de modo automático a concessão do benefício da justiça gratuita ao Recorrente, visto que há nos autos outros elementos probatórios que evidenciam que o Apelante possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Doutro giro, em que pese ser possível a concessão de justiça gratuita ao empresário na condição de falência da sociedade empresária, tem-se que, no caso do Recorrente, existem indícios de capacidade financeira, concernentes às informações apresentadas nas suas Declarações de Imposto de Renda de 2016 e 2015 (ID Num. 3789066 – Pág. 08/14 e ID Num. 3789066 – Pág. 19/21), onde constam informações de quotas de capital da Empresa PRODEURB PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANOS LTDA, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). (...)

Além disto, a presunção de veracidade pode ser afastada, caso o Juízo se convença da existência de elementos que apontem a capacidade financeira do declarante, conforme Súmula nº 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 6
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016.

Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

II.A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA
.(...) (TJPA. 3843027, 3843027, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-19).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA.
Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.
V.V. JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO. Havendo comprovação da parte agravante de ser pobre no sentido legal, deverá a decisão ser reformada para lhe conceder a justiça gratuita. (TJ-MG - AI: 10000191257070001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020).

Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de gratuidade nesta instância
recursal, posto que não demonstrado a mudança fática da situação financeira do autor. Assim, deve o apelante no prazo de 10 dias pagar as custas da apelação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo o apelante no prazo de 10 dias pagar às custas da apelação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É o voto.

P.R.I.C

Belém,
data de registro do sistema
.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2022